Tribunal: TJMT
Processo: 14435-26.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0014435-26.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): JUCELAINE APARECIDA SCHAFES MIRANDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA EM ATRASO – CORTE - FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA –
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - REFORMA DA SENTENÇA
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
Diante do inadimplemento, com a respectiva notificação do débito,
assiste ao credor o direito de interromper o fornecimento de energia
elétrica, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido,
estando no exercício regular de direito.
Configurada a inadimplência, diante da prova do pagamento da
fatura somente após o corte, imperiosa a improcedência da ação.
Em relação a fatura de recuperação de consumo contestada, restou
demonstrada como devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico
anexados na contestação, atestando a existência de irregularidades
no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda nos seguintes termos: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei
9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO
PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e confirmo a medida de
urgência deferida nos autos, para:
1- DETERMINAR que a parte reclamada restabeleça o fornecimento
de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC
6/2528364-9, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), sob
pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código
Penal);
2 - DECLARAR nulo o débito referente à fatura no valor de R$
1.296,89 (mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove
centavos), da unidade consumidora nº 6/2528364-9, com vencimento
em novembro/2018, que seria proveniente do diferencial de consumo
de energia elétrica medido e calculado pela ré;
3- CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil
reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao
ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação
desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no Sistema
Projudi;
4 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.
Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias
anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor e o corte ocorreu
em decorrência de inadimplência de dois meses de fatura regular de consumo.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Sem preliminares, passo a análise do mérito.

Extrai-se da exordial que a parte Reclamante recebeu da
Reclamada cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 1.296,89 (mil
duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), da unidade
consumidora nº 6/2528364-9, com vencimento em novembro/2018, além
disso, sofreu a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Primeiramente, ao analisar detidamente o conjunto probatório
acostado nos autos, restou demonstrado que a suspensão no fornecimento de
energia elétrica em 06/06/2019, ocorreu em decorrência do inadimplemento
de faturas regular de consumo, sendo do mês 04/2019, no valor de R$171,17
e do mês 05/2019, no valor de R$190,54, não havendo assim a suspensão do
serviço relação direta com a cobrança de recuperação de consumo.

Em seguida, observo o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
n°692598, em inspeção no dia 06/11/2018, em que apontou irregularidade na
unidade consumidora, constatando a existência de “NEUTRO ISOLADO ”, sendo
certo que o referido isolamento ocasionava a diminuição consubstancial da medição
de consumo.
Registra-se ainda que a inspeção foi acompanhada pela parte
autora JUCELAINE APARECIDA SCHAFES MIRANDA, conforme assinatura no TOI.

Conforme informa a defesa, nos casos que a adulteração no
medidor é externa ao aparelho, não há necessidade de Laudo do IPEM para
comprovação, sendo corrigido na própria vistoria.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral,
devendo a sentença ser reformada integralmente.
Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte autora a fatura de
recuperação de consumo no valor de R$1.296,89, corrigido monetariamente pelo
INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da
contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator